Tribunal: CARF
Processo: 13603.901045/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.901045/2018-93
ACÓRDÃO
1302-007.181 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação que deixou de estar integralmente
vinculado a débito declarado em DCTF após retificadora apresentada antes
da emissão do despacho decisório e aceita nos bancos de dados da Receita
Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova
decisão, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.180, de 16 de julho de
2024, prolatado no julgamento do processo 13603.901044/2018-49, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.181 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901045/2018-93
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), referente a crédito indevido ou a maior.
Despacho Decisório, analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação.
A recorrente foi cientificada do despacho e apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que houve equívoco no despacho, pelos motivos expostos.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão pela improcedência da
Manifestação, pelos motivos expostos.
Cientificada da decisão a recorrente apresentou seu recurso, buscando a retificação
da decisão, devido, em síntese, a análise não ter levado em conta sua DCTF retificadora,
apresentada antes do despacho decisório.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pela recorrente.
PRELIMINARES:
Quanto às preliminares, há questão a ser analisada.
Conforme informação da decisão recorrida, a DCTF foi retificada, antes do
despacho decisório.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.181 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901045/2018-93
3
Indo direto ao ponto, a CSRF tem jurisprudência sobre a questão: análise de pleito
em DCOMP com utilização de DCTF Original, sem utilização de DCTF retificadora
transmitida antes do Despacho Decisório:
Acórdão no 9101-006.963 – CSRF / 1a Turma
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE DCTF
RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação motivado por indisponibilidade de
pagamento, que deixou de estar integralmente vinculado a débito
declarado em DCTF após retificadora apresentada antes da emissão do
despacho decisório e aceita nos bancos de dados da Receita Federal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento para anular o
despacho decisório. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Edeli Pereira Bessa.
...
Restou demonstrado que o fundamento para a não homologação da
compensação pleiteada diz respeito exclusivamente à alegada divergência
entre o montante confessado na DCTF e o respectivo pagamento.
Ocorre, porém, que também foi comprovado que o sujeito passivo
retificou a DCTF em momento anterior ao do despacho decisório.
Retificação esta, diga-se, que substitui a anterior.
Isso significa dizer que o despacho de não homologação é carente de
motivação, razão pela qual seus efeitos são nulos de pleno direito.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Marotti Toselli
...
Daí a concordância desta Conselheira com o que expresso no paradigma no
1302-005.958, pelo ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca: “No
caso concreto, como dito, a DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo
do despacho decisório e este documento, vale destacar, conforma confissão
de dívida e estabiliza as informações nele estampadas. Até segunda ordem,
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.181 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.901045/2018-93
4
os dados contidos nesta declaração não demandariam prova ab initio por
parte do contribuinte. Em suas outras palavras: a DCTF retificadora
apresentada substitui, para todos os fins, as declarações originariamente
transmitidas e, ipso facto, eventuais dúvidas quanto a veracidade das
informações nela apostas devem ser dirimidas ainda na Unidade de Origem,
e não nas instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja neste
mesmo CARF).
O presente voto, assim, é por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, e anular o despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Pelo caso analisado ter situação idêntica ao analisado pela CSRF e por concordar
com as duas decisões citadas, da CSRF e por acórdão proferido por esta Turma de
Julgamento, vota-se em anular o despacho decisório.

Em razão do exposto, vota-se em anular o Despacho Decisório, nos termos do
relatório e voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que se profira nova
decisão.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 2540
DF CARF MF
Original